Tribunal: TJSP
Processo: 2021560-71.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Ocorrência.

O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui o autor. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Ocorrência.

O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui o autor. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

Improcedência reconhecida. Condenação da parte autora aos ônus sucumbenciais.

Embargos acolhidos, com alteração do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2021560-71.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de
Presidente Venceslau, em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S.A., é
embargada MARIA LONGO DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021560-71.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Venceslau - Voto no 67777a -
VOTO No 67777a
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2021560-71.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DEYVISON HEBERTH DOS REIS
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGADO: MARIA LONGO DA CRUZ
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Ocorrência.
O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que
não possui o autor. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles
que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano
de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A
liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível
que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.
Improcedência reconhecida. Condenação da parte autora aos ônus
sucumbenciais.
Embargos acolhidos, com alteração do resultado.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios contra o v. acórdão que
determinou os critérios de cálculo para a apuração do valor a ser pago ao autor em razão
do reconhecimento do direito à subscrição acionária, por presumir a contratação diante
da ausência de juntada do contrato nos autos principais.

Nesta sede, entretanto, a Telefônica aventa omissão, ao colacionar
a radiografia (fls. 13/14), comprovando ser a parte embargada parte ilegítima para a
liquidação de sentença proferida em ação civil pública, por ter não ter sido contratado
PEX nos moldes estabelecidos pela ação civil pública. Daí que pede o acolhimento dos
presentes, sanando a omissão, com efeitos infringentes.
Intimado, a embargada ofertou resposta (fl. 18/22).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021560-71.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Venceslau - Voto no 67777a -
Acolhem-se os presentes embargos de declaração, na forma do
artigo 1022, II, do CPC, com efeito infringente, para reconhecer a improcedência da
ação, como se passa a fundamentar.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e se os interessados não se
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX) não entram na fase de
cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.
No caso, o documento apresentado neste recurso (fls. 13/14
destes autos) revela que a parte exequente quer liquidar direitos inexistentes, vez que
não firmou contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. Tal
documento demonstra que a aquisição se deu por meio de transferência do direito de
uso, e não por meio de plano de expansão, inviabilizando, dessa forma, o pleito inicial.
Eventual indenização estaria justificada caso tivesse sido demonstrada a aquisição das
ações nas condições estabelecidas na ação civil pública. Contudo, não se verifica aqui a
realização do negócio.
Dessa forma, patente a ausência de legitimidade da parte autora
para executar o título judicial, já que não é titular do direito tutelado na sentença proferida
na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Muito embora o documento tenha sido apresentado apenas neste
momento, deve-se observar que esta Turma Julgadora, como preventa para decidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021560-71.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Venceslau - Voto no 67777a -
todos os casos envolvendo a liquidação da sentença proferida na ação civil pública, deve
zelar pelo estrito cumprimento do que lá foi decidido, não podendo atribuir direitos a
quem não os tem e deferir a habilitação daqueles que não firmaram o contrato nos
moldes definidos na ação coletiva. Deve atuar como verdadeira guardiã do título
executivo o que a autoriza, a qualquer momento, analisar os fatos.
Ademais, a respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar
que sua juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o
Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus
números modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Muito embora, a radiografia do contrato seja confeccionada
unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da existência do
contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que não lhe seja
dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas revelar a
inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. Afinal, se
o ônus da prova é invertido, após a parte autora nada exibir de idôneo para esse
fim, será aceito o documento exibido pela ré como contraprova da pretensão
inicial.
Em razão do que se decidiu, fica a parte requerente condenada ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, devendo arcar com as despesas processuais e
verba honorária advocatícia sucumbencial, devida ao patrono da parte requerida, fixada
no valor de R$ 800,00 (quinhentos reais), com fundamento no §8o, do art. 95 do CPC
(Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o), observada a gratuidade deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021560-71.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Venceslau - Voto no 67777a -
Acolhem-se os presentes embargos declaratórios, com alteração
de resultado, para o fim de julgar improcedente a ação de liquidação proposta, nos
termos acima expostos.
ENIO ZULIANI
Relator